Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701393-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: CELMA APARECIDA BARBOSA GUIMARAES AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por R. B. G., representado nos autos por C. A. B. G., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação cominatória proposta pelo ora agravante em desfavor de DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME (CEBAN) (no 0700216-75.2024.8.07.0011). A decisão contestada indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte requerida fosse constrangida a efetuar a matrícula do requerente em exames de supletivo para conclusão do ensino médio, isso nos termos do relatório e parte dispositiva a seguir reproduzidos: Cuida-se de Ação de Conhecimento, pelo procedimento comum, proposta por R. B. G., por sua representante legal, em desfavor de DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME (CEBAN), partes qualificadas. O autor narra que está com 17 (dezessete) anos de idade e que logrou êxito em ser aprovado no vestibular da Universidade de Brasília para o curso de DESIGN – Programação Visual/Projeto do produto – BACHARELADO - DIURNO, contudo, teve sua matrícula no curso supletivo da impetrada obstado, ao argumento de que não teria 18 (dezoito) anos completos. Defende que a negativa apresentada é injustificada, porque entende que possui capacidade intelectual compatível com a obtenção do certificado. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, que haja a emissão do certificado correspondente à conclusão do ensino médio. É o breve relatório. Decido. (...) Ademais, se se trata de estudante com excepcionais habilidades, o instrumento legal pertinente é o avanço escolar, a ser obtido junto à instituição de ensino em que está matriculado, após se submeter às avaliações de praxe aplicadas pela escola, de acordo com seu projeto pedagógico. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a liminar. Oficie-se à autoridade impetrada para ciência e cumprimento, bem como notifique-se, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Em seguida, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Concedo o mesmo prazo para manifestação do impetrante. Cumpridas as diligências, não havendo outros requerimentos, conclusão imediata para sentença. Intime-se. (Grifou-se) No presente agravo de instrumento (ID 54990449), a parte recorrente postula liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a requerida, ora agravada, seja constrangida a aceitar “a matrícula da requerente na 3a série do ensino médio, de forma a permitir a realização das provas necessárias à sua conclusão e, caso ocorra a aprovação, faça a emissão do Certificado em tempo hábil para a matrícula no curso de Arquitetura da UNB até a data de 19/01/2024” (ID 54990449, p.9). Afirma a parte agravante, atualmente com 17 anos, que a conclusão regular de seus estudos de ensino médio somente ocorreria no final deste ano de 2024. Contudo, narra ter obtido recente aprovação em exame vestibular para frequentar curso de graduação junto a Universidade de Brasília e, além de frequentar programa de altas habilidades junto a Secretaria de Educação do Distrito Federal, possui laudo psicológico comprobatório de tal condição (altas habilidades) anexado ao recurso. Assim, fundamenta o pedido de antecipação recursal na constatação de suas altas habilidades, possuindo o preparo necessário para obter atestado de conclusão de ensino médio, assim como afirma a urgência da medida, em decorrência da proximidade para com o termo final do prazo de entrega de documentação do calouro junto a Universidade de Brasília, dia 19/01/2024. Juntada de preparo ao ID 54994719. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ainda, na forma do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a eventual concessão de tutela de urgência, como pretende a ora agravante, depende da comprovação da probabilidade jurídica do pedido e do perigo na manutenção da decisão, a conferir: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre, portanto, averiguar a existência de tais requisitos legais para eventual concessão liminar. Conforme relatado, trata-se de situação em que o agravante, de idade inferior a 18 anos, não tendo concluído regularmente o ensino médio, pretende constranger instituição de ensino à realização de sua matrícula na modalidade “Educação de Jovens e Adultos”, para que possa realizar imediatamente provas que lhe garantam a comprovação de conclusão do ensino médio e, consequentemente, possa apresentar de documentação hábil para registro em instituição de ensino superior. Para tanto, alega ter sido aprovado em exame vestibular da Universidade de Brasília e possuir laudo psicológico de altas habilidades. O tema é recorrente nesta Corte de Justiça. Assim, demonstra a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 13, deste Tribunal de Justiça, em 29/04/2019, submetendo ao colegiado a seguinte questão: Questão submetida: Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Após o regulamentar trâmite processual, foi firmada, em 26/04/2021, a seguinte tese de julgamento: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Nota-se que a tese firmada no julgamento do mencionado IRDR 13, a partir de então obrigatoriamente reproduzida pelos Órgãos Judiciais vinculados à este Tribunal, se amolda perfeitamente ao caso em análise. O agravante, de fato, pretende se utilizar da modalidade de Educação de Jovens e Adultos como forma de avanço escolar para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Nesse sentido, havendo a perfeita correlação entre o caso trazido a julgamento e os contornos normativos definidos pelo IRDR 13 – TJDFT, a negativa ao pedido liminar recursal se impõe, por força do disposto ao artigo 985 do Código de Processo Civil, a seguir reproduzido: Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 . (Grifou-se) Portanto, não se pode vislumbrar a probabilidade de sucesso recursal, pelo contrário. Nesse sentido, tem reiteradamente decidido esse Órgão Judiciário, a conferir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR N. 13). UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636452, 07017025720228070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Omitiu-se) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO Não concluído. pretendido AVANÇO ESCOLAR com certificação de conclusão do ensino médio pela realização de EXAME SUPLETIVO na modalidade eja-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. interesse representativo de manifesto e inaceitável desvio da finalidade legal instituída para acesso aos estudos no ensino médio em curso supletivo eja. LEI 9394/1996. lei de diretrizes e bases da educação nacional-ldb. requisitos não atendidos. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL - IRDR N. 13. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) N. 13 (autos n. 2018 00 2 005071-9). Procedimento em que este e. Tribunal de Justiça firmou a tese de que o supletivo não pode ser utilizado, "independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1388932, 07010602920218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) Por fim, cabe ressaltar que a condição da parte agravante, dotada de altas habilidades, não interfere na consideração de que a modalidade educacional destinada a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de completar seus estudos no prazo regular (EJA - supletivo) seja utilizada como antecipação de estudos para aqueles que obtiveram, oportunamente, garantidos estudos no tempo regular e buscam acelerá-los. Tal como pontuado à decisão de origem, no caso de altas habilidades, o eventual avanço de estudos pode ser regularmente obtido junto às instituições de ensino regulares, após os procedimentos regulamentares para tanto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator